Tribunal: TJSP
Processo: 2183131-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de ação de reparação por dano moral. Decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora. Inconformismo. Revogação que somente pode ser considerada se houver substância em elementos novos e idôneos, que apontem como diferente a situação ostentada pela beneficiada para justificar a revogação. Inteligência dos artigos 7o e 8o da Lei no 1060/50.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de ação de reparação por dano moral. Decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora. Inconformismo. Revogação que somente pode ser considerada se houver substância em elementos novos e idôneos, que apontem como diferente a situação ostentada pela beneficiada para justificar a revogação. Inteligência dos artigos 7o e 8o da Lei no 1060/50. Impugnantes que não trouxeram elementos aptos a afastar a presunção relativa da hipossuficiência econômica da agravante. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183131-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIANA
MARINS SACRAMENTO DE CASTRO, são agravados SERGIO SACRAMENTO
DE CASTRO, MARCELA MARINS SACRAMENTO DE CASTRO, ANDRE JOSE
ALBINO e CARLOS EDUARDO MANENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2183131-46.2020.8.26.0000
Comarca: 14a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Juliana Marins Sacramento de Castro
Agravados: Sérgio Sacramento de Castro e outros
Voto no 19.163
Agravo de Instrumento. Autos de ação de reparação por dano
moral. Decisão que revogou o benefício da gratuidade da
justiça concedido à autora. Inconformismo. Revogação que
somente pode ser considerada se houver substância em
elementos novos e idôneos, que apontem como diferente a
situação ostentada pela beneficiada para justificar a revogação.
Inteligência dos artigos 7o e 8o da Lei no 1060/50. Impugnantes
que não trouxeram elementos aptos a afastar a presunção
relativa da hipossuficiência econômica da agravante. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Juliana Marins Sacramento de Castro contra os
agravados, Sérgio Sacramento de Castro e outros, extraído dos
autos de ação de reparação por dano moral, em face de decisão
(fls. 267/269) que revogou o benefício da gratuidade da justiça
concedido à autora, deferindo-lhe o prazo de 15 dias para recolher
custas iniciais e demais despesas do processo a que deu causa,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
A agravante se insurge. Alega não ter
condições financeiras de sobreviver, pois, apesar de ser maior de
idade e advogada, não está atualmente empregada.
Para corroborar com o alegado, realça ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
3
trazido aos autos sua declaração de imposto de renda, bem como
os extratos de sua conta bancária, certa de que os referidos
documentos são capazes de representar a realidade dos fatos.
Aduz que está desempregada, pois, em
2016, sofreu acidente doméstico que lhe ocasionou graves lesões
em sua coluna vertebral, sendo inclusive submetida à intervenção
cirúrgica, conforme documentação anexa, razão pela qual ajuizou,
contra seu próprio pai, ação de alimentos sob o no
1020929-33.2020.8.26.0100.
Esclarece que, naqueles autos, ao invés de
rebaterem o mérito da questão, os agravados se concentraram em
atacar sua reputação ilibada, o que ensejou a presente demanda
indenizatória no 1031492-86.2020.8.26.0100.
Sustenta que o imóvel em que reside e que
os agravados aduzem ser “luxuoso”, não é de sua propriedade,
conforme comprova a matrícula ora anexa, mas do próprio
agravado Sérgio. Ademais, salienta que seu genitor ingressou com
ação contra sua pessoa onde cobra supostos aluguéis, sob
alegação de que o imóvel foi cedido em comodato.
Com relação ao veículo importado, realça
que este foi adquirido também com recursos do agravado Sérgio,
que fez o depósito do valor diretamente na conta bancária do
vendedor do automóvel.
No tocante às várias fotos extraídas de suas
redes sociais, defende que são antigas e que não refletem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
4
realidade atual que vivencia, além de serem fotos que foram
tiradas durante a convivência outrora mantida com os agravados.
Em relação à viagem mencionada pelo
agravado, acrescenta que foi um presente dele próprio para ela e
para as netas, ou seja, o dinheiro utilizado não me pertencia.
Salienta que, em caso de dúvida quanto à
veracidade dos fatos, deve o juiz determinar à parte que junte aos
autos cópia de outros documentos, o que não ocorreu.
Ressalta que no mês de Julho teve cortado,
por aproximadamente 20 dias, o fornecimento do gás de casa, pois
estava desprovida de recursos para adimplir o débito, sendo que o
referido fornecimento só foi reestabelecido mediante acordo.
Defende que não mentiu a respeito de sua
capacidade e/ou condição financeira, de modo que deve ser
afastada a multa arbitrada por litigância de má-fé.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que lhe seja mantido
integralmente o benefício da assistência judiciária gratuita, bem
como seja afastada a multa por litigância de má-fé.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.307/316).
Os agravados apresentaram contraminuta
(fls. 320/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
5
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como se sabe, o instituto da assistência
judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça,
garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
Realmente, a Constituição Federal, no art.
5o, inciso LXXIV, estabelece o direito à assistência judiciária aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Já o artigo 99, § 3o, do novel Estatuto
Processual especifica que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo, não
é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária. Porquanto, detém a discricionariedade de convencimento
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência de quem
requer o benefício.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria,
a
Lei
1.060/50,
recepcionada
pela
nova
ordem
constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
6
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de
arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em
apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou
de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se
encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014).
No caso dos autos, com a distribuição da
petição inicial, a agravante requereu o benefício da gratuidade
judiciária.
No
contexto
de
sua
declaração
de
hipossuficiência, com a juntada de sua declaração de renda do ano
de 2016, o juízo “a quo” entendeu presente prova suficiente à
concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Com a contestação apresentada, porém,
convenceu-se que a autora tinha prestado declaração não
condizente com a verdade de sua realidade financeira, e não só
revogou o benefício como, por litigância de má-fé, condenou-a em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
7
multa em percentual sobre o valor atribuído à causa.
Ela aqui recorre.
Não se ignora que a agravante se disse com
problemas de saúde, e que seu mal teria evoluído a ponto de haver
afetado sua mobilidade e o exercício de sua profissão de advogada.
Contudo, ela própria não deixou de realçar
papel de relevo exercido como integrante do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/SP, como de atuar em convênio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo.
Sob este plano, essa sua prova documental
desdiz a ideia que pretendeu passar de inatividade na profissão,
tendo que os documentos em tela, de fls. 81 e 85, são de tempos
recentes em relação ao tempo passado que mencionou o acidente
sofrido, com afetação de sua saúde e que a deixou com sequelas
à mobilidade (assim afirmado).
E a essa leitura se soma toda uma
sequência de fotos de sua intensa vida social nestes tempos de
hoje, trazida pelos agravados.
Neste sentido, fazem entender que quem
com essa vida em ambientes refinados não pode ser considerada
hipossuficiente.
Porém, de certo e objetivo, algo plausível em
termos econômicos, eles só trouxeram a existência de um veiculo
adquirido pela agravante no ano de 2019, veículo importado, ano
de 2010/2011 (fl. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
8
E não foram além de tal, à medida que o
imóvel de alto padrão habitado por ela pertence a seu pai, aqui
agravado, como toda a ilustração de vida social levada por ela
(diga-se de alta qualidade pelos locais em que os passou), os
agravantes se permitiram circundar anotações em que, sem o dizer,
deixam explícita a condição de ser o provedor dessa vida intensa
seu pai. Seja em razão de ser sua filha ou de suas netas, pouco
importa.
Esta realidade nem mesmo a agravante
nega. E a existência de busca de alimentos pode ser uma intenção
de marcar uma segurança financeira definida pelo que a cerca de
incerto quanto ao dia seguinte.
Assim,

muito
embora
os
agravados
busquem afirmar atuação efetiva da agravante, naturalmente, com
receitas de sua atuação como advogada para não ter dependência
financeira de seu pai, onde até reconhecem ser ela detentora de
respeito profissional, inclusive, no âmbito de sua entidade de classe
para nomeação em seu Tribunal de Ética e Disciplina, fato também
é que, por opção ou redução de custos, ela desempenha a
advocacia a partir de seu endereço residencial (fl. 81), que ela
indicou em sua prova documental e não foi desmentida pelos
agravados.
Então, anotado o respeito ao entendimento
do douto juízo “a quo”, não está demonstrado nos autos pelos
impugnantes, por critério objetivo de análise que se possa adotar, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
9
que seja de remuneração auferida pela agravante em sua
profissão, como mesmo outro patrimônio além do veículo nomeado,
para afastar a presunção relativa de sua hipossuficiência
econômica.
A leitura sistemática dos artigos 7o e 8o da
Lei no 1060/50, conduz o intérprete ao entendimento de que a
revisão do benefício está em sede de fatos novos ou de uma
consistente argumentação que aponte como diferente a situação
ostentada pelo beneficiado para justificar a revogação.
E o que me parece nítido no quadro da
divergência, é que se trata de pessoa bem nascida, e que nesse
cenário continua a ter respaldo de provedores, seja de quem paga
pensão alimentícia às suas filhas ou do que usufrui em benefícios
que sua família lhe propicia.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho de
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“(...) Justiça gratuita - Revogação do
benefício, ex officio na sentença - Descabimento - Revogação deve
ser precedida de elementos que comprovem o desaparecimento
dos requisitos autorizadores da concessão do benefício, mediante
prévia oportunidade de manifestação da parte interessada -
Inteligência do art. 8o da Lei 1.050/60 e arts. 9o e 10 do NCPC -
Justiça gratuita restabelecida - Recurso provido (...)”. (Apelação
Cível no 1029507-79.2016.8.26.0405, E. 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 16.10.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183131-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.163
10
Por efeito, afasto a condenação de multa
aplicada à autora por não vê-la na condição de litigante de má-fé.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para que seja mantido o
benefício da gratuidade judiciaria concedido à agravante.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator